Tribunal: STF
Processo: ARE 1590241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“CÍVEL. SEGURO. DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Pedido de pagamento do seguro DPVAT.
2. Conforme consignado na sentença:
‘Chamo o feito à ordem. 
Vistos em sentença. 
Trata-se de demanda na qual a parte autora pleiteia o pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT. Alega que não houve a recepção do seu requerimento administrativo.
 O Seguro DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com previsão no Decreto-Lei nº 73/66 (artigo 20, alínea 'l', alterado pela Lei nº 8.374/91), regulamentado pela Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92. 
O pagamento das indenizações pressupõe previsão legal, com alocação de recursos para fazer frente aos sinistros ocorridos. 
Conforme amplamente divulgado, com a edição da Medida Provisória nº 904/2019 houve a extinção do seguro obrigatório (DPVAT), deixando de haver o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos a partir de janeiro de 2020. 
Em que pese a referida Medida Provisória tenha perdido vigência, outros atos normativos previram a isenção de cobrança de prêmio aos condutores de veículos (artigo 16 da Resolução CNSP nº 399/2020, Medida Provisória nº 1.149/2022 etc.). No entanto, houve garantia de que as indenizações continuariam sendo pagas com os recursos acumulados no Fundo do Seguro DPVAT. 
Ocorre que tais recursos apenas foram suficientes para pagar indenizações pertinentes aos sinistros ocorridos até 14/11/2023, conforme noticiado pela Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo do Seguro DPVAT. Para regularizar a situação e possibilitar o pagamento dos sinistros antes protegidos pelo DPVAT, foi editada a Lei Complementar nº 207/2024, a qual instituiu o chamado SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito) e restabeleceu o pagamento de prêmios para custear os sinistros cobertos. 
Veja-se o disposto no artigo 19 da referida lei: “Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador. 
Assim, até que seja restabelecido o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos e estabelecidos os critérios para recepção, processamento e pagamento dos pedidos de indenização, falta interesse de agir à parte autora para pleitear o pagamento da indenização. 
Também não há que se falar em legitimidade da Caixa Econômica Federal para responder pela indenização, uma vez que ela é apenas gestora de um fundo que não possui recursos, haja vista a ausência de alocação de prêmios pelas razões normativas acima expostas. 
Regularizada a situação e estabelecidos os "critérios para retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização", nos termos da lei complementar acima mencionada, a parte autora poderá renovar sua pretensão perante a Caixa Econômica Federal e aí sim, em caso de negativa, discutir a questão judicialmente. 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.’
3. Recurso da parte autora: aduz que restou demonstrado que as recorrentes são filho e cônjuge de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 22/06/2024. Alega que é de conhecimento público que o referido seguro obrigatório – DPVAT se encontra suspenso, mas sua suspensão não é caráter definitiva, bem como seu pagamento não fora extinto, ou seja, ainda pode ocorrer pagamentos de indenizações a título de acidente de trânsito, é tão verdade que houve a criação da lei complementar 207 de 16 de maio de 2024, de modo que essa determinar continuidade da realização dos pagamentos, mas por meio do programa SPVAT.
4. Outrossim, conforme se extrai da nova disciplina legal do novo “Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito” (SPVAT - que veio substituir o extinto DPVAT), a responsabilidade pelo pagamento das indenizações passou a ser de um novo fundo mutualista (de natureza privada e sem personalidade jurídica), ainda gerido pela CEF (art. 7º da Lei Complementar nº 207/2024). A legitimidade passiva nas ações de cobrança de indenizações não pagas pelo fundo, portanto, continua a ser da Caixa Econômica Federal. Contudo, a referida Lei Complementar estabeleceu, em seu artigo 19, que o pagamento das indenizações dos acidentes ocorridos a partir de 15/11/2023 somente terão início com a implementação e a arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. Logo, enquanto não for implementada e efetivada a arrecadação dos novos recursos que comporão o fundo mutualista do SPVAT (e sustentarão o pagamento das indenizações), nenhum pedido de indenização pode ser pago pela CEF. Trata-se de direito que, conquanto possa revelar-se existente, é ainda inexigível nos termos da lei.
5. Deste modo, até a regulamentação da LC 207/2024 e a efetiva composição inicial de recursos do fundo FDPVAT – o que ainda não ocorreu nem vai ocorrer, ante a revogação total da Lei Complementar 207/2024 pelo artigo 4º da Lei Complementar 211, de 30 de dezembro de 2024 -, esgotados os recursos desse fundo, a Caixa Econômica Federal não responde, em nome próprio, por pedidos de indenização vinculados ao referido fundo, não executa a operação desse fundo nem pode sequer receber pedidos de indenização de danos decorrentes de acidentes ocorridos a partir de 15/11/2023, razão pela qual o APP e as agências da CAIXA estão impedidos de acatar novas solicitações para tal finalidade a partir dessa data. Deveras, os recursos da CEF, como instituição financeira, não respondem pelo pagamento da indenização do seguro SDPVAT. A CEF atua apenas como gestora e operadora dos recursos do FDPVAT. Se não há mais recursos, no FDPVAT, para indenizar acidentes ocorridos depois de esgotados os recursos desse fundo, não há, de fato, interesse de agir para a presente demanda.
6. Portanto, considerando que o acidente objeto desta ação ocorreu após 15 de novembro de 2023, ou seja, durante o lapso temporal em que não há fundos disponíveis para indenização, entendo que a presente demanda não é capaz de gerar qualquer benefício à parte autora, de forma que reputo correta a extinção da ação com base na ausência de interesse de agir.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
8. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na hipótese de a parte autora ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso I; e 5º, incisos, X, XXXV, XXXVI e LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente